Tribunal: STJ
Processo: 5014699-72.2022.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119268 - SC(2025/0469655-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VICTOR VALINDOLFO JACINTO
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: WILLIAM GIELAND PARMA
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
MESMO FIM E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA
PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Penal prevê que "
art. 244
a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
".
determinada no curso de busca domiciliar
2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n.
apreciou a matéria referente à busca
Habeas Corpus
158.580/BA,
pessoal
veicular prevista no referido art. 244 do CPP e firmou
e/ou

entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais
praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
".
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata
3. Contudo, o Tribunal de origem consignou que, "ao perceber a ação
policial, o acusado William Gieland Parma acelerou a motocicleta e
ingressou em uma rua sem saída, ignorando os comandos de parada
expedidos pelos policiais. Ato contínuo, o acusado Victor Valindolfo Jacinto
tentou evadir-se sendo posteriormente abordado na posse das drogas e
, o que, conforme decidido no Recurso em
dos apetrechos"
Habeas Corpus
n.
é suficiente para justificar a medida.
158.580/BA,
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55904991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d349f62-194b-4dfe-85d7-4ce4325bfd67

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d349f62-194b-4dfe-85d7-4ce4325bfd67

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119268 - SC(2025/0469655-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VICTOR VALINDOLFO JACINTO
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: WILLIAM GIELAND PARMA
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
MESMO FIM E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA
PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Penal prevê que "
art. 244
a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
".
determinada no curso de busca domiciliar
2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n.
apreciou a matéria referente à busca
Habeas Corpus
158.580/BA,
pessoal
veicular prevista no referido art. 244 do CPP e firmou
e/ou

entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais
praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
".
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata
3. Contudo, o Tribunal de origem consignou que, "ao perceber a ação
policial, o acusado William Gieland Parma acelerou a motocicleta e
ingressou em uma rua sem saída, ignorando os comandos de parada
expedidos pelos policiais. Ato contínuo, o acusado Victor Valindolfo Jacinto
tentou evadir-se sendo posteriormente abordado na posse das drogas e
, o que, conforme decidido no Recurso em
dos apetrechos"
Habeas Corpus
n.
é suficiente para justificar a medida.
158.580/BA,
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 87d4fb77-ffed-4b26-bf1a-c85ed79f7f83

Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR VALINDOLFO
JACINTO contra decisão, por mim proferida, na qual neguei provimento ao recurso
especial anteriormente aviado.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fls.
):
395/396
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por Victor Valindolfo
Jacinto e William Gieland Parma contra decisões do 2o Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não admitiram os recursos
especiais formulados com fulcro no
III, a, da Constituição Federal.
art. 105,
Colhe-se dos autos que o Agravante Victor foi condenado à pena de 11
(onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crime
de tráfico, de associação para o tráfico e participação em organização
criminosa.
Já o Agravante William, à pena de 8 (oito) anos e 10 (meses) pelos delitos
de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.
A Corte de origem negou provimento aos recursos de apelação interpostos,
mantendo a Sentença tal como lançada.
Contra esta decisão, os réus interpuseram recursos especiais com amparo
na alínea “a” do inciso III do
da CF.
art. 105
Victor alegou ter havido busca pessoal ilegal, realizada com base apenas em
presunção dos policiais, sem a presença de fundada suspeita,
caracterizando verdadeira fishing expedition e violação aos seguintes artigos:
“- CF,
o, X – inviolabilidade da intimidade e vida privada.
art. 5
-
§2o e §3o, CPP – a busca pessoal exige fundada suspeita.
Art. 240,
-
CPP – a busca pessoal independerá de mandado apenas no caso
Art. 244,
de prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida ou objetos ilícitos.
-
caput e §1o, CPP – provas ilícitas devem ser desentranhadas, e
Art. 157,
também as delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada).” (fl. 310)
William sustentou, em seu recurso especial, sofrer de constrangimento ilegal
patente, decorrente da condenação pelo crime de tráfico de drogas, em
razão da ausência de materialidade. Alegou violados os artigos 158 e 386, II,
VII, todos do Código de Processo Penal.
Em decisão às fls.
o recurso especial do Agravante Victor foi
343/345,
inadmitido pelos seguintes fundamentos:
“Quanto à controvérsia, registro, inicialmente, que o exame interpretativo de
dispositivos
princípios constitucionais não se enquadra em quaisquer
e/ou
das hipóteses de cabimento do recurso especial, consoante dispõem os
ditames do
III, da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
art. 105,
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
[...] No mais, destaco do acórdão vergastado (evento 26, VOTO1):
[...]
Documento eletrônico VDA55905218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 87d4fb77-ffed-4b26-bf1a-c85ed79f7f83

Logo, a análise da insurgência que objetiva alterar tal conclusão implicaria o
revolvimento da moldura fática delineada no aresto combatido, o que é
vedado no âmbito da via recursal eleita, segundo dispõe a Súmula 7 do STJ:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Já o recurso especial interposto pelo Agravante William foi inadmitido às fls.
porque:
341/342
“Quanto à controvérsia, o Colegiado, mediante a apreciação do conjunto
fático- probatório formulado na presente demanda, consignou que resultaram
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, apontando os
elementos configuradores do tipo penal imputado. Logo, a análise da
insurgência que objetiva alterar tal conclusão implicaria o revolvimento da
moldura fática delineada no aresto combatido, o que é vedado no âmbito da
via recursal eleita, segundo dispõe a Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Interpostos, então, os presentes agravos, as defesas refutam a incidência da
Súmula 7 do STJ. O Agravante Victor argumenta, ainda, que seu recurso
“não se volta ao exame direto desse dispositivo constitucional, mas à
violação reflexa dele, resultante da inobservância de normas processuais
federais que concretizam tais garantias no plano infraconstitucional.”
Pedem o provimento do agravo, para que os recursos especiais possam ser
analisados.
Remetidos os autos ao C. STJ, vieram, com vista, ao Ministério Público
Federal.
Nas razões do presente agravo regimental, repisa a defesa os mesmos
argumentos anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, que "a abordagem teve
origem em fiscalização de trânsito, diante da constatação de que a motocicleta
trafegava sem retrovisores, sendo que, a partir da tentativa de abordagem, sobreveio a
alegada evasão. Ou seja, o elemento inicial da atuação estatal foi exclusivamente uma
suposta infração administrativa, completamente dissociada de qualquer suspeita
concreta de prática de crime ou de posse de objeto ilícito" (e-STJ fls.
).
435/436
Postula, ao final (e-STJ fl. 440):

a) O conhecimento e provimento do presente agravo regimental, com a
reforma da decisão monocrática agravada.
b) O consequente conhecimento e provimento do recurso especial, para
reconhecer a ilegalidade da abordagem policial e a nulidade das provas dela
decorrentes.
c) Por conseguinte, a absolvição do agravante, diante da inexistência de
prova lícita apta a sustentar a condenação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55905218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 87d4fb77-ffed-4b26-bf1a-c85ed79f7f83

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Sabe-se que o
do Código de Processo Penal prevê que "
art. 244
a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
n.
apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista
Habeas Corpus
158.580/BA,
no referido
do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
art. 244
concluiu que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a
art. 244
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da
medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida
ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
do
art. 244
CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
Documento eletrônico VDA55905218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 87d4fb77-ffed-4b26-bf1a-c85ed79f7f83

suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo
do
art. 244
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.

Colaciono, por oportuno, a ementa do julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE
"ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a
art. 244
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da
medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida
ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como
art. 244
"rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e
motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
Documento eletrônico VDA55905218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 87d4fb77-ffed-4b26-bf1a-c85ed79f7f83

ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo
do CPP.
art. 244
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito"
seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia
fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga
ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se
admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à
revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos
e concretos para a realização de busca pessoal - vulgarmente conhecida
como "dura", "geral", "revista", "enquadro" ou "baculejo" -, além da intuição
baseada no tirocínio policial:
a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição
desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à
privacidade e à liberdade (art. 5o, caput, e X, da Constituição Federal),
porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora - mesmo
se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre -,
também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa
ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade
controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se
inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos,
intangíveis e não demonstráveis;
c) evitar a repetição - ainda que nem sempre consciente - de práticas que
reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o
caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.
7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento
ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados
potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores
subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da
residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos
-- diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de
práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à
privacidade e à liberdade.
8. "Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros
moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares
quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são
apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em
diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente
antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os
Documento eletrônico VDA55905218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 87d4fb77-ffed-4b26-bf1a-c85ed79f7f83

estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é
reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é
submetida a população negra". Mais do que isso, "os policiais tendem a
enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não
apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações
criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra
esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com
condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua
direção" (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021,
p. 150 e 156).
9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as
agências policiais - em verdadeiros "tribunais de rua" - cotidianamente
constrangem os famigerados "elementos suspeitos" com base em
preconceitos
estruturais,
restringem
indevidamente
seus
direitos
fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a
imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade
sobre ela.
10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n.
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
, do uso de
598.051/SP
15/3/2021)
câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o
controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto
para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso.
Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na
Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em
, oportunidade na qual o Pretório Excelso - em sua composição
3/2/2022)
plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n.
- reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração
598.051/SP
da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio
de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale
equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas
policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior
armazenamento digital dos respectivos arquivos".
11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca
pessoal - o que por certo não é verdade -, as estatísticas oficiais das
Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no
encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é,
de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é
autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em
Nova Iorque, o percentual de "eficiência" das stop and frisks era de 12%, isto
é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim,
foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class
action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira
Scheindlin.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas,
não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do
sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que
ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da "porta de
entrada" no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira
vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar.
Documento eletrônico VDA55905218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 87d4fb77-ffed-4b26-bf1a-c85ed79f7f83

No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso
só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram
respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de
representantes do Ministério Público - a quem compete, por excelência, o
controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e
o papel de custos iuris -, como também, em especial, de segmentos do
Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas
agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada
de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que:
"Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e,
consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao
Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse
quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema
de justiça criminal".
14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que
sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado
brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de
todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente
transformadoras
de
certas
práticas
institucionais
e
individuais,
continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do
futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não
realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa
Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo
desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila,
encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a
prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa
concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta
"atitude suspeita", algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a
jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da
Corte Interamericana de Direitos Humanos.
16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.
(RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
158.580/BA,
julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
25/4/2022.
No presente caso, o Tribunal de origem entendeu o seguinte (e-STJ fl. 290):

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, e, como não, não há
mácula alguma na realização de revista pessoal ou veicular com a suspeita
fundada da ocorrência de delito - como é o caso dos autos.
De fato, como bem consignou a Magistrada, não se verifica ilegalidade na
abordagem quando os policiais militares em atividade ostensiva verificaram
Documento eletrônico VDA55905218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 87d4fb77-ffed-4b26-bf1a-c85ed79f7f83

uma motocicleta que transitava sem os retrovisores e ocupada pelos
acusados e então tentaram realizar a abordagem, sendo que ao perceber a
ação policial, o acusado William Gieland Parma acelerou a motocicleta e
ingressou em uma rua sem saída, ignorando os comandos de parada
expedidos pelos policiais. Ato contínuo, o acusado Victor Valindolfo Jacinto
tentou evadir-se sendo posteriormente abordado na posse das drogas e dos
apetrechos. As circunstâncias relatadas demonstram as fundadas razões
para a abordagem policial.
Desse modo, inexiste nos autos qualquer indício de que a referida
abordagem e a consequente revista do acusado, tenha ocorrido de forma
arbitrária, haja vista que, conforme prevê o
do Código de Processo
art. 244
Penal: "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando
for determinada no curso do processo de busca domiciliar ".

No caso, verificou-se que, "ao perceber a ação policial, o acusado William
Gieland Parma acelerou a motocicleta e ingressou em uma rua sem saída, ignorando
os comandos de parada expedidos pelos policiais. Ato contínuo, o acusado Victor
Valindolfo Jacinto tentou evadir-se sendo posteriormente abordado na posse das
. Não se vislumbrou, portanto, ofensa ao
do CPP.
drogas e dos apetrechos"
art. 244
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM
ELEMENTOS OBJETIVOS. POSSE DE OBJETO E FUGA ABRUPTA AO
AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL, POR CERCA DE CEM METROS.
FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA
PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA. ORDEM DENEGADA.
CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
1. Conforme leading case da Sexta Turma, "[e]xige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de
probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo
objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência." (RHC n.
relator Ministro
158.580/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/04/2022,
25/04/2022.
)
2. Em outros termos, a legitimidade da busca pessoal demanda a indicação
precisa da circunstância fática que levou a autoridade policial a crer que o
indivíduo estava na posse de objetos ilícitos, na forma do
do Código
art. 244
de Processo Penal.
3. No caso, as instâncias de origem descreveram que o Paciente
empreendeu abrupta fuga ao avistar a guarnição policial, portando
mochila, sendo alcançado após correr por distância de cerca de cem
Documento eletrônico VDA55905218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 87d4fb77-ffed-4b26-bf1a-c85ed79f7f83

metros. Em seguida, os agentes públicos, após questionarem o motivo
da fuga, procederam à busca pessoal e localizaram, no interior da
mochila, 3,5kg de maconha e 1kg de crack.
4. Tais circunstâncias fáticas tornam legítima a busca pessoal, tendo em
vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade,
em especial pela postura de evasão e pela posse do objeto visualizado pelos
policiais. Nesse sentido, inclusive, cito os seguintes precedentes da Sexta
Turma, nos quais se entendeu, em situação análoga, que estaria
configurada a justa causa para a busca pessoal:
relatora p/
HC 782742/SC,
o acórdão Min. Laurita Vaz, julgado em
e HC
12/09/2023;
815.998/RS,
relator p/ o acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 12/09/2023.
5. Ordem de habeas corpus denegada, cassando a liminar anteriormente
deferida.
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
834.943/RS,
DJe de
grifei.)
10/10/2023,
18/10/2023,

Assim, de rigor a manutenção da higidez da busca pessoal realizada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 87d4fb77-ffed-4b26-bf1a-c85ed79f7f83

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0469655-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.119.268 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50146997220228240008 50421978020218240008
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VICTOR VALINDOLFO JACINTO
AGRAVANTE
: WILLIAM GIELAND PARMA
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTOR VALINDOLFO JACINTO
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: WILLIAM GIELAND PARMA
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548505<40=209443@
2025/0469655-4 - AREsp 3119268 Petição : 2026/0032026-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:48
Código de Controle do Documento: 52CD4C61-6BAE-461C-96F9-63A7B60D290F